Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. HONRÁRIOS DE SUCUMBENCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração.

2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.

3. Sendo a parte sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários de sucumbência.

4. Deu-se parcial acolhimento aos embargos.